Tribunal: TJDFT
Processo: 0700369-78.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700369-78.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER LUIZ NUNES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o agravante sobre o teor da petição de ID Num. 34134491 - Pág. 1. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.